Tribunal: TJBA
Processo: 8035201-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035201-96.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO DE JESUS CRUZ e outros (8)

Advogado(s)
:
ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). COMPENSAÇÃO DE PARCELAS JÁ PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LIMITES DO RECURSO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que concedeu mandado de segurança a policiais militares inativos, assegurando-lhes a majoração e implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), com efeitos financeiros desde a data de impetração, alegando omissões no julgado quanto à necessidade de compensação de parcelas já quitadas, à base de cálculo, índices de correção e juros aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de compensação de valores já pagos administrativamente a título da GCET, para evitar enriquecimento sem causa; (
ii
) estabelecer se é necessário esclarecer expressamente a base de cálculo, os índices de atualização monetária e os juros aplicáveis às diferenças reconhecidas no julgado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo adequado seu manejo para integrar o acórdão quanto à necessidade de compensação de valores já pagos e à correta definição do índice de correção monetária e juros.

4.
E
mbora a compensação de valores decorra do sistema jurídico, é necessário consignar expressamente no acórdão
a necessidade de compensação de eventuais parcelas já quitadas administrativamente
, evitando duplicidade e enriquecimento sem causa
.

5.
Quanto à base de cálculo, índices de correção e juros, entende-se que a fundamentação já havia abordado suficientemente o tema, mas, para reforçar a segurança jurídica, acolhe-se parcialmente o pedido para explicitar a aplicação do índice
Selic
acumulado mensalmente, conforme
art
. 3º da EC nº 113/2021.

6. Rejeitam-se as alegações feitas exclusivamente nas contrarrazões dos embargados, por entender que não foram objeto de recurso próprio e tempestivo, tratando-se de matéria
preclusa
, vedada sua análise nesta via
recursal
.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 435, 493 e 1.022;
CC,
art
. 884;
EC nº 113/2021,
art
. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
nº 1584898/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035201-96.2023.8.05.0000
, em que figuram
como
embargante
ESTADO DA BAHIA e como embargado

ANTONIO DE JESUS CRUZ e outros (8)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
EM CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)